Tribunal: TJES
Processo: 5013241-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013241-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ELIANA MARA COELHO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE PARCELAS. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida nos autos de ação revisional ajuizada por Eliana Mara Coelho de Almeida, que deferiu parcialmente tutela de urgência para: (i) limitar o valor das parcelas mensais do financiamento a R$ 902,61, condicionando tal limitação ao depósito judicial mensal; (ii) determinar a exclusão/abstenção de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes; (iii) assegurar sua posse do veículo enquanto adimplidas as parcelas limitadas; e (iv) suspender a cobrança de tarifas e seguro prestamista. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inaplicabilidade da descaracterização da mora, descumprimento da obrigação de depósito e violação dos critérios do REsp 1.061.530/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência;
(ii) estabelecer se a decisão agravada descaracteriza indevidamente a mora da consumidora em afronta à Súmula 380 do STJ;
(iii) verificar se a agravada cumpriu a determinação judicial de depositar o valor incontroverso;
(iv) determinar se foram observados os requisitos firmados pelo STJ no REsp 1.061.530/RS para a suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise preliminar das cláusulas impugnadas, corroborada por laudo técnico, evidencia probabilidade do direito quanto à abusividade de tarifas e do seguro prestamista, conforme teses repetitivas dos Temas 972/STJ e 958/STJ.

O perigo de dano se configura pela onerosidade excessiva imposta à consumidora e pelo risco de busca e apreensão do veículo, justificando a tutela de urgência.

A concessão da medida não afronta a Súmula 380 do STJ, pois a suspensão dos efeitos da mora está condicionada ao depósito do valor incontroverso, o que é admitido pela jurisprudência.

Os autos de origem demonstram o cumprimento tempestivo do depósito da primeira parcela no valor de R$ 902,61, de modo que não subsiste a alegação de inadimplemento.

Nas ações revisionais, o depósito da parte incontroversa equipara-se à caução suficiente para resguardar o crédito do credor enquanto se discute eventual abusividade contratual.

A decisão agravada observa integralmente os requisitos fixados pelo STJ no REsp 1.061.530/RS para suspensão de inscrição em cadastros restritivos: existência de ação contestando o débito, plausibilidade da cobrança indevida e depósito da parcela incontroversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de probabilidade do direito e perigo de dano, demonstrada por indícios de abusividade contratual e risco de perda do bem financiado, autoriza a concessão de tutela de urgência em ação revisional.

O depósito mensal do valor incontroverso afasta temporariamente os efeitos da mora, não havendo violação à Súmula 380 do STJ.

O cumprimento do depósito da parcela incontroversa supre a exigência de caução e atende aos requisitos do REsp 1.061.530/RS para a suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, arts. 98 e seguintes; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Pan S.A.
contra decisão (id.
15427063
) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação revisional movida por
Eliana Mara Coelho de Almeida
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para:

a) LIMITAR
o valor das parcelas mensais do financiamento ao montante de R$ 902,61 (novecentos e dois reais e sessenta e um centavos), conforme cálculo técnico apresentado (Id. 73073226), devendo a autora efetuar o depósito judicial desse valor mensalmente até decisão final;

b) DETERMINAR
a exclusão/abstenção de inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA, SCPC) relativamente aos débitos objeto desta demanda;

c) ASSEGURAR
a manutenção da posse do veículo pela autora, vedando qualquer medida de busca e apreensão enquanto adimplidas as parcelas no valor limitado;

d) DETERMINAR
a suspensão da cobrança das seguintes tarifas até decisão final: tarifa de cadastro (R$ 850,00), tarifa de avaliação (R$ 650,00), registro de contrato (R$ 471,75) e seguros prestamista (R$ 2.285,00).

INDEFIRO
o pedido de revisão imediata da taxa de juros remuneratórios por demandar cognição exauriente e eventual produção de prova pericial técnica contábil para definição precisa dos parâmetros de abusividade.

DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita postulados pelo requerente, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ficando o autor integralmente dispensado do recolhimento das custas processuais, emolumentos cartorários e demais despesas processuais;”

O cerne da controvérsia consiste em analisar se foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida em favor da consumidora e se a agravada cumpriu com a determinação do juízo, qual seja, de depositar o valor incontroverso mensalmente na conta judicial.

Passo a analisar o recurso de forma temática.

I. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

A instituição financeira agravante insurge-se contra a decisão interlocutória, alegando
ausência
de
probabilidade do direito
e
perigo de dano reverso
. Sem razão, contudo.

No caso em tela, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) restou evidenciada pela análise perfunctória das cláusulas contratuais impugnadas na exordial, corroborada por laudo técnico preliminar.

A agravada contesta a legalidade de
cobranças acessórias
—
seguro prestamista
,
tarifa de avaliação
,
registro de contrato
e
tarifa de cadastro
— que, somadas, elevam substancialmente o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou teses que amparam a pretensão autoral, notadamente:

Tema 972/STJ:
Reconhece a abusividade da venda casada de seguro prestamista quando imposta sem liberdade de escolha ao consumidor.

Tema 958/STJ:
Estabelece que a validade das tarifas de avaliação e registro de contrato condiciona-se à efetiva prestação do serviço, passível de controle de onerosidade excessiva

A
probabilidade do direito
, portanto, é cristalina.

No tocante ao perigo de dano (
periculum in mora
), este exsurge cristalino da natureza alimentar dos recursos financeiros da consumidora.

A manutenção da cobrança integral (
R$1.211,46
), em detrimento do valor apurado como incontroverso (
R$902,61
) — uma redução de aproximadamente
25%
—, impõe onerosidade excessiva que compromete a subsistência da parte e potencializa o risco de perda do veículo por meio de busca e apreensão.

I
I.
D
A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E A SÚMULA 380 DO STJ

O agravante invoca a
Súmula 380 do STJ
para sustentar que o simples ajuizamento da ação revisional não inibe a mora. O argumento, todavia, é inaplicável ao caso concreto sob a ótica pretendida pelo Banco.

A decisão agravada
não afastou a mora pela mera propositura da demanda
, mas sim
condicionou a suspensão dos seus efeitos ao depósito judicial mensal do valor incontroverso
. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o depósito da parte incontroversa, aliado à plausibilidade jurídica da cobrança indevida, é suficiente para elidir temporariamente os efeitos da mora.

Portanto, não há violação à Súmula 380 do STJ, uma vez que a tutela está estritamente vinculada ao adimplemento da obrigação revisada. Caso a agravada deixe de depositar, a mora se restabelecerá plenamente, facultando ao credor as medidas executivas cabíveis.

III. DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

No que tange à alegação de inadimplemento da condição imposta pelo juízo primevo, verifica-se que o agravante incorre em grave equívoco fático,
beirando a má-fé processual
.

Ao revés do alegado na minuta recursal de que "
o Autor-Agravado não comprovou quaisquer depósitos
" , os autos de origem demonstram que a agravada efetuou o depósito da primeira parcela (
R$902,61
) tempestivamente, em
08/08/2025
, data anterior, inclusive, à interposição deste Agravo.

O argumento de ausência de caução idônea também não prospera. Nas ações revisionais, o depósito mensal do valor incontroverso equipara-se à caução, garantindo ao credor o recebimento da parte substancial do crédito enquanto se discute o excesso.

IV. DOS REQUISITOS DO RESP 1.061.530/RS

Por fim, quanto à vedação de inscrição nos cadastros de inadimplentes, o juízo de piso observou estritamente as diretrizes do STJ firmadas no REsp 1.061.530/RS. Para a concessão da medida, exige-se a cumulação de três requisitos:

1.
Existência de ação contestando o débito:
Cumprido

2.
Demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito:
Cumprido (violação aos Temas 958 e 972 do STJ, conforme fundamentação supra).

3.
Depósito da parcela incontroversa:
Cumprido, conforme comprovante de depósito já identificado nos autos.

Destarte, a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal, não merecendo qualquer reparo.

V.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.